Tribunal: TJMT
Processo: 1025516-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DIEGO PEREIRA DE IGREJA, em favor de WEMERSON DA CRUZ MARTINS, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo MM. Juíza de Direito Plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos n.o 1004154 -02.2020.811.0086.
Sustenta o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 27/11/2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, porque teria sido encontrado com 04 (quatro) “trouxinhas” de maconha e R$ 28,00 (vinte e oito reais) em espécie, 1 kg e 600 gr de substância análoga a maconha divididos em várias “trouxinhas” e um “barra”, uma balança de precisão e papel insufilme, além de 1,6 gramas de pasta base de cocaína.
Aduz que foi realizada audiência de custódia, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento na garantia da ordem pública do perigo de reiteração criminosa, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas em sua posse .
Afirma, no entanto, que a droga encontrada no local não pertencia ao paciente, e que não tinha conhecimento da existência das mesmas, que na sua casa possui vários moradores, podendo ser de propriedade de qualquer uma dessas pessoas.
Ressalta que foi encontrado com apenas 1,600 kg de substância análoga a maconha em sua residência, substância está que possui a natureza menos nociva à saúde, e que balanças e papéis insulfime são comuns na residência de qualquer pessoa, bem ainda que a quantidade de dinheiro encontrado na casa do paciente é mínima.
Fala que nunca esteve envolvido com nenhum crime relacionado a tráfico de drogas e que a real ocorrência dos fatos deve ser feita por meio de ação penal, de forma que provas frágeis não deva exercer peso negativo sobre a liberdade do paciente, em ofensa o princípio constitucional de presunção de inocência e não culpabilidade.
Assevera que não subsistem nos autos indícios de autoria do paciente quanto ao crime de tráfico de drogas, ausência de risco a ordem pública e de reiteração criminosa, réu primário, ausência de variedade e nocividade, tratando-se de deleito de gravidade abstrata.
Alega que o Magistrado fundamentou a prisão do paciente de forma genérica, ausência de individualização de conduta, bem ainda a possibilidade de substituição da prisão preventiva por alguma das medidas cautelares elencadas no art. 319, da lei instrumental penal.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de conceder liberdade ao Paciente e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente com a consequente substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal e por ser o paciente primário, possuidor de bons antecedentes, trabalho fixo, e residente no distrito da culpa.
Contudo, desde logo, num juízo valorativo da conveniência e necessidade da prisão cautelar, não vejo a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Conforme consta dos autos, a paciente foi preso em flagrante no dia 27/11/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 e a prisão foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na existência de outro Auto de Prisão em Flagrante pela suposta prática do mesmo crime de tráfico de drogas, sendo o mesmo entorpecente, bem como a alta quantidade da espécie do entorpecente apreendido.
Nesse sentido, colaciono a decisão de primeiro grau atacada por este mandamus, verbis:
“Vistos, etc.
Trata-se de auto de prisão em flagrante (Ofício n. 1611/2020/SEDMNM) de WEMERSON DA CRUZ MARTINS, qualificado nos autos, autuado em flagrante delito pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 33 da Lei no. 11.343/2006, na Comarca de Nova Mutum/MT.
Consta nos autos, no Boletim de Ocorrência n.o 2020.291288, o seguinte: “(...) Esta equipe de força tática em patrulhamento pelo Bairro Parque do Sol na rua das Garapeiras, avistou um cidadão em atitude suspeita, feito a busca pessoal, foi encontrado em seu bolso uma quantia de 28,00 reais e cerca de 4 trouxinhas de substancia análoga a maconha, diante dos fatos, a equipe indagou sobre a procedência dos entorpecentes, o suspeito relatou que fazia comercialização e que na data do dia 25/11/2020, deslocou até a capital, mais precisamente no bairro Pedra 90 e comprou de um suspeito desconhecido, para comercializar na cidade de Nova Mutum o entorpecente. Durante a entrevista o suspeito Wemerson nos relatou que na sua residência que fica na rua das Garapeiras, de número 547 W Parque do Sol, teria mais uma grande quantidade de entorpecente escondido em uma mochila no interior do seu quarto. Com a devida autorização do suspeito e sua mãe chamada Rejane, adentramos e localizamos a mochila em cima da cama, cerca de aproximadamente 1Kg e 400G de substância análoga a maconha divididas em várias trouxinhas e barra, uma balança de precisão, papel insufilme, todos guardados no interior da mochila. Diante dos fatos o suspeito Wemerson foi conduzido para Del Pol para demais providencias, juntamente com a materialidade ilícita(...)”.
A autoridade policial ratificou a voz de prisão dada pelo condutor ao indiciado e expediu o auto de prisão em flagrante delito.
Manifestação do Ministério Público pugnando pela homologação do flagrante e conversão pela prisão preventiva.
A Defesa pugnou pela concessão de liberdade sem fiança.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
O indiciado WEMERSON DA CRUZ MARTINS foi preso em flagrante delito e logo após foi realizado o procedimento flagrancial que contém o auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, nota de ciência de garantias, nota de ciência das garantias constitucionais, nota de culpa e termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório e depoimentos das testemunhas.
O artigo 310 do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, dispõe que:
“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. §1o Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. (...) ”.
Conforme se verifica do artigo retro, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, devendo:
a) Relaxar a prisão em flagrante quando ilegal;
b) Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
c) Conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
Como se vê nos autos, a situação flagrancial do conduzido revela a hipótese do art. 302, inc. I do Código de Processo Penal (aspecto material) e a lavratura do auto de prisão obedeceram estritamente às formalidades previstas nos arts. 304 a 306 CPP ( aspecto formal).
Sendo assim, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e, por consequência, afasto a providência prevista no inciso I do art. 310 do CPP. Assim, passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do artigo retro citado.
Primeiramente, deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, sob o viés da Lei no 13.964/2019 que acrescentou aos artigos 312 e 313 do CPP, incluindo novo requisito para admissão da prisão preventiva, bem como incluiu vedações à decretação da prisão:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado .
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do DecretoLei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
§ 1o. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
§ 2o. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
De início, cumpre ressaltar que a segregação preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, a instrução processual ou a garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar, tem-se que para a decretação da prisão preventiva devem estar presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis .
O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva que estão indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria .
O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.
Explico.
Constato que a materialidade encontra respaldo no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar de droga, nota de ciência das garantias constitucionais e nota de culpa.
Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante dos depoimentos das testemunhas, Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do indiciado. Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública, evitando que o investigado pratique outros crimes.
Observa-se, portanto, que a custódia cautelar do autuado encontra arrimo em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a grande quantidade de drogas apreendidas e apedrejos, ou seja, aproximadamente 1,600 kg (1 quilo e seiscentas gramas) de substância análoga a maconha divididas em 311 (trezentos e onze) trouxas e uma barra, 1 (uma) porção de 1,8 g de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão e papel insulfilme. Elementos que apontam para um envolvimento não eventual com o tráfico de drogas e recomendam a manutenção da prisão em razão da periculosidade, para prevenir a reiteração criminosa, mesmo sendo primário.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS. TRAFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA AUSENCIA DE FUNDAMENTACAO PARA A MANUTENCAO DA PRISAO CAUTELAR. SEGREGACAO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. QUANTIDADE, NOCIVIDADE, FORMA DE ACONDICIONAMENTO E OCULTACAO DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. PERICULOSIDADE CONCRETA. CORRECAO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REU TECNICAMENTE PRIMARIO. AUSENCIA DE CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVEIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NECESSIDADE DE ADEQUACAO DA MEDIDA. RECURSO ORDINARIO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO. I. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. E por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem publica, a instrução criminal ou a aplicação da Lei penal, ex VI do artigo 312 do código de processo penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação pelas instancias superiores (hc n. 93.498/ms, segunda turma, Rel. Min. Celso de Mello, dje de 18/10/2012). II. Na hipótese, a custodia cautelar do recorrente encontra arrimo em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de grande quantidade de entorpecente, bem como uma arma de fogo, elementos que apontam para um envolvimento não eventual com o trafico de drogas e recomendam a manutenção da prisão, em razão da periculosidade concreta do recorrente e para prevenir a reiteração criminosa. III. Além disso, deve-se asseverar que condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva, se ha nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custodia cautelar. lV. No entanto, verifica-se a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ser sanado pela concessão d ordem de oficio, no que tange ao regime fixado. E que a jurisprudência desta corte se firmou no sentido de que o deferimento do regime semiaberto se da desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, ̃ 2o, b, e ̃ 3o, c/c o art. 59 do CP, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) e a inexistência de circunstancias judiciais desfavoráveis, como na hipótese. V. Dessarte, estabelecido o regime semiaberto para o inicio do cumprimento da reprimenda, e ressalvado meu entendimento acerca da quaestio, deve o recorrente aguardar o transito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na condenação, ressalvada a hipótese de ser preso por motivo diverso. Recurso ordinário desprovido. Ordem concedida de oficio para fixar o regime prisional semiaberto para o inicio do cumprimento da pena do recorrente pelo delito de trafico de drogas e permitir que, salvo se estiver preso por outro motivo, aguarde o transito em julgado de sua condenacao no referido regime. (STJ; RHC 56.678; Proc. 2015/0030660-7; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 07/03/2016).
O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também é nesse sentido, sendo descrito no enunciado 25 TJ/MT. Vejamos: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015.Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017”.
É oportuno ressaltar, ademais, que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao autuado a concessão de liberdade se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
A pena do delito, em tese, praticado pelo autuado ultrapassa o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.
Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante do acusado WEMERSON DA CRUZ MARTINS em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c.c. o art. 312 e art. 313, I, todos do Código de Processo Penal.
A PRESENTE DECISÃO POSSUI FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.
Proceda-se o lançamento do mandado de prisão no BNMP. Encaminhe-se o presente feito ao juiz titular, no primeiro dia útil, para audiência de custódia e providências que entender pertinentes.
Cientifique-se o Ministério Público, à Autoridade Policial e advogado constituído.
INTIME-SE o autuado.
Cumpra-se COM URGÊNCIA.
De Nova Mutum/MT para Diamantino/MT, data registrada no sistema.” (ID 684453965-p.66/71)
Com efeito, observo que a custódia preventiva foi decretada por existir indícios de autoria e materialidade delitiva, além de entender o magistrado que a prisão é necessária para garantir a ordem pública, ante o envolvimento com entorpecentes.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, de modo que o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar.
É que, se não bastasse a vedação legal quanto à concessão de liberdade provisória a casos como o presente, exige-se a manutenção da ordem especialmente pela conveniência da instrução e pela robustez das circunstâncias acerca da sua correta capitulação no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
Dentro dessa quadra liminar, entende-se que o decreto da custódia preventiva da paciente atendeu a todos os requisitos legais, pois o fato investigado versa sobre crime de tráfico de entorpecente, até então indiciariamente caracterizado.
Logo, neste instancia inaugural do procedimento, extrai-se que em tese presentes estavam os pressupostos legais da medida, quais sejam, fundadas razões da existência do crime e fundadas razões da autoria ou participação da paciente no evento delitivo.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo incólume o decreto prisional expedido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Com o término do período de plantão, refazer a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =